Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740224-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE QUEIROZ DE MEDEIROS D E C I S Ã O Retire-se o processo da pauta. Verifica-se que o Distrito Federal, em petição de ID 79974783, alegou que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença teve sua eficácia suspensa por decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Na referida ação, foi deferida tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de superveniência de fato relevante, capaz de influenciar diretamente o julgamento do presente agravo de instrumento. Em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que, de fato, a tutela provisória foi deferida, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão: “Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória”. Diante desse contexto, constata-se a existência de prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do presente recurso está diretamente condicionado à subsistência e validade do título executivo judicial cuja eficácia foi suspensa. O desfecho da ação rescisória é apto a influenciar a própria existência e exigibilidade do título que fundamenta a execução discutida neste agravo. Assim, por razões de cautela, economia processual e para evitar decisões conflitantes, mostra-se adequado e necessário a suspensão do presente recurso, devendo os autos permanecer em Secretaria até o julgamento definitivo da referida ação rescisória pela 1a Câmara Cível deste Tribunal. Ante o exposto, determino a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora